Tribunal: TJMT
Processo: 1023921-69.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023921-69.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Correção Monetária, Mútuo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA - CPF: 328.711.471-91 (EMBARGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES - CPF: 314.438.501-87 (EMBARGADO), ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 207.199.571-68 (EMBARGANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES - CPF: 326.086.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERO INCORFORMISMO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não há se falar no acolhimento dos aclaratórios, que refletem tão somente o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES, neste ato substituída por seus filhos (herdeiros), ANTONIO NUNES DA SILVA ROGRIGUES, EDSON BOM DESPACHO DA SILVA RODRIGUES, JOÂO GONÇALO SILVA RODRIGUES, HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES e JOSÉ LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES, contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação nº
1023921-69.2017.8.11.0041
interposto pelos embargados FELICÍSSIMO BOLIVAR DA FONSECA e por ANGÉLICA LUCI SCHULLER, e por conseguinte, majorou em mais 2% os honorários fixados pelo Juízo de Primeiro grau em 10%. (cf. Id. 119666970)

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em erro material, pois o percentual de honorários deveria ter sido fixado em 20%.

Pedem ao final, sejam acolhidos os aclaratórios para suprimento do erro material apontado, para o “fim corrigir o erro material e condenar o embargado a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa” (cf. Id. nº 119729967 – Pág. 4).

Os embargados apresentaram contrarrazões, refutando os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. (cf. Id. nº 120918457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Assim, os aclaratórios se presta para sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão ou aresto recorrido, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

Sem delongas, os embargantes aduzem a ocorrência de erro material, quando na verdade discordam da decisão proferida no acórdão embargado que, ao desprover o apelo interposto pelos embargados, majorou em 2%, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau em 10%, não havendo que falar em ocorrência de erro material.

Posto isso, não evidenciada a existência do vício de erro material, elencado no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022